Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-77.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUST E TUSD. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NATUREZA SATISFATIVA DO ATO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante o inicial entendimento jurisprudencial de que a TUSD e a TUST não possam compor a base de cálculo do ICMS, a determinação liminar para que o Distrito Federal proceda a suspensão da exigibilidade da cobrança esbarra no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe não caber medida liminar contra a Administração Pública que satisfaça no todo ou em parte o pedido final.
2. Ressalte-se que a repercussão da matéria foi reconhecida pelo STJ, ao afetar o EResp. n. 1.163.020-RS, ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais (tema 986), o que já ocorreu com o processo principal (ID 50974643).
3. Assim, além de restar demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade das alegações do agravante, tem-se que o cumprimento da decisão agravada pode causar lesão de incerta ou de difícil reparação, sendo evidente o prejuízo causado à Fazenda Pública com a determinação de exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica, especialmente enquanto a temática pende de julgamento no egrégio STJ.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.